Tribunal: TJPA
Processo: 0890009-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890009-12.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AVERBAÇÃO PARCIAL DO TEMPO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE LIMITADA A DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação do tempo de serviço prestado em regime de contratação temporária, para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral. O autor alegava a legalidade do cômputo com base na legislação estadual e em precedentes do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime temporário, por servidor que se tornou efetivo, para fins de cálculo do ATS; e (ii) estabelecer os limites legais e jurisprudenciais para eventual averbação desse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmada no julgamento do RE 1.405.442/PA, veda a produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo, salvo quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

A jurisprudência do TJPA vem reconhecendo a possibilidade de cômputo parcial do tempo prestado como temporário, limitando-se ao prazo máximo legal de dois anos, desde que o vínculo tenha observado os requisitos mínimos de validade da contratação temporária.

A interpretação restritiva da nulidade contratual deve ser mitigada para preservar a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a confiança legítima do servidor que atuou regularmente no serviço público, ainda que sob regime precário.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante atuou regularmente por ao menos dois anos como servidor temporário, sendo possível a averbação desse período para fins de ATS, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedado o cômputo de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para fins de ATS, nos termos do Tema 916 do STF.

É admissível a averbação de até dois anos de serviço prestado sob vínculo temporário, desde que dentro do limite legal e em conformidade com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

A jurisprudência estadual autoriza interpretação mitigada da nulidade do vínculo temporário quando o servidor posteriormente se torna efetivo e atuou regularmente no período pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802310-18.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0890009-12.2022.8.14.0301

2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
MARCIO DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Id. 23377477) interposta por MARCIO DOS SANTOS VASCONCELOS contra a sentença (Id. 23377475) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de rito comum, em que o autor pleiteava a averbação do período trabalhado como servidor temporário para fins de cômputo e majoração do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Na sentença recorrida, o juízo de origem fundamentou sua decisão na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, consolidada no julgamento do RE 765.320, reafirmada no RE 1405442, concluindo que a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo, portanto, inviável o cômputo do referido período para fins de ATS. Com isso, julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária concedida.

Nas suas razões recursais (Id. 23377477), o apelante sustenta, em síntese:

A inaplicabilidade da tese firmada no Tema 916 do STF ao caso dos autos, por entender que a decisão da Suprema Corte se refere exclusivamente à percepção de FGTS e verbas rescisórias de contratos nulos, não abrangendo o direito ao ATS por servidores que posteriormente se tornaram efetivos.

Defende que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Estado do Pará) reconhece como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, o anteriormente prestado à Administração Pública, independentemente da forma de admissão.

Reforça que a jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento no sentido de que o tempo trabalhado como temporário deve ser computado para fins de ATS, citando precedentes da 2ª Turma de Direito Público e da Seção de Direito Público, com base nos artigos 70 e 131 do RJU estadual.

Aduz que a sentença baseou-se em entendimento ainda não consolidado, pois o acórdão do RE 1405442 ainda não teria transitado em julgado à época da prolação da sentença.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de majoração do ATS, bem como a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos dos triênios correspondentes.

Transcorreu o prazo e não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado no id. 23377485.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 25796423).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço prestado sob regime temporário, por servidor hoje efetivo, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Com efeito, o art. 70, § 1º, da mencionada Lei Estadual, ao dispor que constitui tempo de serviço público, “para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, aparentemente admite a pretensão do apelante.

Todavia, o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e afirmou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem evoluído para reconhecer que, embora contratos temporários firmados além do prazo legal máximo sejam nulos, essa nulidade não contamina automaticamente a totalidade do vínculo, sendo possível computar, para fins de ATS, apenas o período legalmente permitido de até dois anos.
Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO PARCIAL DA TESE DO TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública, rejeitando o cumprimento de sentença referente à incorporação de ATS, com fundamento na nulidade do vínculo temporário nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a averbação de tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, quando se trata de servidor temporário cujo contrato excedeu o prazo legal de dois anos.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF no Tema 916 impede o reconhecimento de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo, exceto salários e FGTS.

4. No entanto, reconhece-se validade parcial do vínculo, até o limite legal de dois anos, para fins de averbação de tempo de serviço.

5. Não há violação à coisa julgada, nos termos do art. 535, § 5º, do CPC, quando a obrigação se torna inexigível por incompatibilidade da norma aplicada com a Constituição, reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É vedada a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo que ultrapasse o limite legal de dois anos, nos termos da tese firmada no Tema 916 do STF. Contudo, admite-se a averbação do período de até dois anos, quando dentro do prazo legal previsto para a contratação temporária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 535, § 5º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802310-18.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025)

Tal exegese preserva a razoabilidade, respeita os limites do regime jurídico da contratação temporária e confere eficácia à parte válida da prestação de serviço público já consumada, em sintonia com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor efetivamente prestou serviço público em regime temporário anterior à sua efetivação, sendo inconteste a sua atuação regular por ao menos dois anos, dentro do limite permitido pela legislação local.

Portanto, embora não seja possível reconhecer o tempo total eventualmente prestado em desvio de finalidade contratual, mostra-se juridicamente viável o cômputo dos
dois anos regulares
de vínculo temporário para fins de ATS, com base na jurisprudência já referida e nos precedentes do TJPA, que vêm mitigando os efeitos da tese fixada no Tema 916 do STF para hipóteses que envolvem servidor atualmente efetivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
reconhecendo o cômputo de 2 (dois) anos de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Quanto às custas e honorários, reconheço a
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do CPC. Contudo,
fica suspensa a exigibilidade das verbas pelo autor
, em razão da
gratuidade da justiça
anteriormente deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025